Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021777-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA - CNPJ: 21.361.849/0001-60 (AGRAVANTE), WARLESON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 091.634.286-79 (AGRAVADO), VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 017.416.656-71 (AGRAVADO), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ARGUIDA AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – 03 ORÇAMENTOS APRESENTADOS QUANTO DAS ANOMALIAS ATESTADAS PELO EXPERT – ALEGADO EXCESSO A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE PLANILHA COM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

–
INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frisa-se que, após o trânsito em julgado da sentença, o credor apresentou 03 (três) laudos orçamentários de empresas diversas, com os valores das anomalias descritas pelo perito técnico quando do seu relatório.

Alegado o excesso de execução, o executado tem o ônus processual de apontar o valor que entende correto, acompanhado de planilha com o demonstrativo do débito, nos termos do § 5o do artigo 525, do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021777-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA

AGRAVADO: WARLESON FERREIRA DE SOUZA e outros

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA -EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Liquidação de Sentença
(proc. n. 1003467-17.2019.8.11.0003)

ajuizada pelos Agravados
WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
,
a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arguido pelo recorrente.

Em suas razões (Id. 231772686), aduz o recorrente que os valores do cumprimento de sentença são ilíquidos, pontuando que “
a sentença foi clara ao dispor expressamente que caberá a empresa Agravante o pagamento dos valores efetivamente dispendidos para reparos das anomalias constatadas pelo perito judicial ID 50377988 a ID 50378969, o valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) a título de Danos Materiais extraídos da média do levantamento dos orçamentos de 03 empresas para a realização dos reparos está em dissonância com a Sentença prolatada e foram terminantemente impugnados”.

Verbera que “
A agravante anuiu tão somente quanto aos valores pleiteados em relação as despesas processuais, já que a sentença não contempla os gastos com a contratação de engenheiro civil para levantamento das supostas anomalias quando do ingresso da ação”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido Id. 231777868.

Não concedida à tutela recursal – Id. 232235697.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de R
ecurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA -EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Liquidação de Sentença
(proc. n. 1003467-17.2019.8.11.0003)

ajuizada pelos Agravados
WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA,
a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arguido pelo recorrente.

A vertente recursal não mercê acolhimento.

Isso porque, a sentença de mérito, assim decidiu quanto à obrigação da empresa agravante em restituir os danos materiais:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ‘Ação de Indenização por Vícios Construtivos (Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais)’ promovida por
WARLESON FERREIRA DE SOUZA e VANESSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA,
com qualificação nos autos, em desfavor de
CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA,
pessoa jurídica de direito, com qualificado nos autos, para:

a)
determinar
que a empresa ré efetue o ressarcimento dos valores despendidos pelos autores, apenas e tão somente, nos reparos das anomalias constatadas no imóvel pelo Senhor Perito Judicial, em consonância com o Laudo Pericial de (fls.327/340 – correspondência ID 50377988 a ID 50378969 e fl.369 – correspondência ID 67180320)
, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso (art.491, §1o e art.509, II, ambos do Código de Processo Civil)”.

Frisa-se que, após o transito em julgado da sentença, o credor apresentou 03 (três) laudos orçamentários de empresas diversas, com as anomalias descritas pelo perito técnico quando do seu relatório, sendo a monta mais ínfima de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Colaciono:

Nesse diapasão, houve o demonstrativo da liquidação conquanto aos danos relatados pelo perito.

Ademais,
o agravante alega que os valores apresentados nos orçamentos não estão corretos, entretanto, não acostara nenhum documento a fim de corroborar com suas alegações, insistindo apenas e tão somente na nomeação de novo perito para liquidação da importância, bem como, alega excesso de execução, sem juntar demonstrativo do débito que entende ser o devido, o mesmo ocorre no pedido de chamamento do feito à ordem, que nada mais é que uma nova impugnação (Id. 140986180), não preenchendo requisitos do disposto no artigo 525, §4o do Código de Processo Civil.

Convêm pontuar que, a empresa agravante é uma construtora, a qual presume-se que detenha conhecimento sobre o importe dos matérias apontando pelo expert, podendo apontar junto aos autos, planilha de gastos, fotos dos preços dos materiais, entre outros.

Assim sendo, não merece reforma a decisão singular.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCERIA PECUÁRIA – EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável o aditamento da inicial depois de encerrada a instrução processual e apresentação de memoriais finais pela parte.

2. Tratando-se da alegação de excesso de execução em embargos, a norma processual acima transcrita impõe a instrução da petição inicial com planilha que revele claramente ou a inexistência do débito ou o montante que a parte embargante entende devido, não havendo que se falar em oportunizar à parte embargante a emenda à inicial.

3. Em sendo assim, não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que a embargante/apelante cumprisse à norma de regência acima destacada já com a inicial dos embargos, e não estando os embargos à execução acompanhados da respectiva memória de cálculo e sendo inadmitida a emenda da petição inicial, não há como considerar as alegações contidas na petição de ID 218533197, bem como o Laudo Pericial Contábil a ela anexada.

4. Inclusive, importa salientar que na referida manifestação a embargante/apelante invoca a tese de prescrição, baseado no cálculo intempestivamente apresentado, quando a matéria já se encontra preclusa.

5. Por outro lado, como se vê do aresto acima colacionado, esta Câmara Julgadora não só afastou a alegada prescrição como também reconheceu a existência de prorrogação automática da relação contratual, declarando -se extinta a execução apenas em relação ao contrato de no. 2, resultado confirmado pelo acórdão proferido no REsp no. 1.786.844-MT.

6. Nesse contexto, em relação aos demais contratos existentes entre as partes, da análise das demais provas realizadas nos autos, tem-se que não restou demonstrado o adimplemento total das obrigações contratuais pela embargante/apelante.

7. Logo, estando demonstrada a regularidade formal dos títulos, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade, não há que se falar em nulidade da ação de execução, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

(N.U 0012368-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024